Tribunal: TJSP
Processo: 2217492-50.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
MULTA – Contrato – Plano de saúde – Cumprimento provisório de sentença – Demonstração de descumprimento de decisão judicial – Incidência da penalidade – Admissibilidade – "Astreinte" cuja natureza é inibitória, não podendo representar, em contrapartida, enriquecimento ilícito de quem a recebe – Manutenção de seu valor, ante a conduta relutante da seguradora – Recurso improvido.

MULTA

Ementa:
MULTA – Contrato – Plano de saúde – Cumprimento provisório de sentença – Demonstração de descumprimento de decisão judicial – Incidência da penalidade – Admissibilidade – "Astreinte" cuja natureza é inibitória, não podendo representar, em contrapartida, enriquecimento ilícito de quem a recebe – Manutenção de seu valor, ante a conduta relutante da seguradora – Recurso improvido.

MULTA – Ré que comparece espontaneamente, nos autos, informando o depósito do valor da penalidade – Intimação pessoal da executada, nos termos da Súmula no 410 do C. Superior Tribunal de Justiça – Hipótese de descabimento – Comparecimento espontâneo que supre a necessidade do ato intimatório, ante a sua inequívoca ciência da determinação judicial – Recurso improvido.